Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600198-36.2020.6.16.0162
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROGERIO DE ASSIS
Órgão julgador: ROGERIO DE ASSIS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
22/10/2020
Número: 0600198-36.2020.6.16.0162

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 07/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600198-36.2020.6.16.0162
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Enquete,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600198-36.2020.6.16.0162
que, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgou extinto sem
resolução do mérito o pedido inicial. (Representação com pedido de tutela provisória de urgência
contra enquete política irregular nº 0600198-36.2020.6.16.0162 ajuizada pela coligação Nova Prata
Que Queremos 45-PSDB / 13-PT / 22-PL / 20-PSC / 11-PP / 17-PSL / 51-PATRIOTA / 23-CIDADANIA,
Edilsom José Grassi e Airton Pasqualon, candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito em
Nova Prata do Iguaçu/PR, em face de Rogério Clerice (Fato Sudoeste Fato Cascavel) e Facebook
Servicos Online do Brasil Ltda., alegando que o primeiro representado, por meio de seu perfil do
Facebook, titular do endereço de correio eletrônico fatosudoeste@hotmail.com, gestora do perfil
Fato Cascavel na rede social Facebook, promove, desde 21/9/20, enquete relacionada à eleição
majoritária de Nova Prata do Iguaçu. Alega que, apesar de iniciada a propaganda eleitoral, manteve
acessível a sondagem, e pronta para captar - e difundir, haja vista a possibilidade de
compartilhamento - as preferências políticas dos cidadãos que pode ser acessada, o que
caracteriza ilícito eleitoral por infringência do art.36, § 5º, da Lei n.º 9.504/1997 e do art. 23 da
Resolução/TSE n.º 23.600/2019; trecho veiculado: "O Fato - Quem tem seu apoio em Nova Prata do
Iguaçu, Ari Gallert e José Trentin ou Edilson e Pasqualon?"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 EDILSOM JOSE GRASSI PREFEITO
(RECORRENTE)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 AIRTON PASQUALON VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
NOVA PRATA QUE QUEREMOS 45-PSDB / 13-PT / 22-PL /
20-PSC / 11-PP / 17-PSL / 51-PATRIOTA / 23-CIDADANIA
(RECORRENTE)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
EDILSOM JOSE GRASSI (RECORRENTE)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
AIRTON PASQUALON (RECORRENTE)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
ROGERIO CLERICE 05280256943 (RECORRIDO)

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(RECORRIDO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
JANAINA CASTRO FELIX NUNES (ADVOGADO)
RODRIGO RUF MARTINS (ADVOGADO)
RAMON ALBERTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
DENNYS MARCELO ANTONIALLI (ADVOGADO)
DANIELLE DE MARCO (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11965
066
20/10/2020 13:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.477
RECURSO ELEITORAL 0600198-36.2020.6.16.0162 – Nova Prata do Iguaçu – PARANÁ

Relator: ROGERIO DE ASSIS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 EDILSOM JOSE GRASSI PREFEITO
- OAB/PR0047165
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 AIRTON PASQUALON VICE-PREFEITO
- OAB/PR0047165
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI
RECORRENTE: NOVA PRATA QUE QUEREMOS 45-PSDB / 13-PT / 22-PL / 20-PSC / 11-PP /
17-PSL / 51-PATRIOTA / 23-CIDADANIA
- OAB/PR0047165
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI
RECORRENTE: EDILSOM JOSE GRASSI
- OAB/PR0047165
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI
RECORRENTE: AIRTON PASQUALON
- OAB/PR0047165
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI
RECORRIDO: ROGERIO CLERICE 05280256943
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
- OAB/SP0346704
ADVOGADO: JESSICA LONGHI
- OAB/SP0307184
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA
- OAB/SP0310634
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS
- OAB/SP0316907
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE
- OAB/SP0317372
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES
- OAB/SP0266298
ADVOGADO: RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA
- OAB/SP0207391
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO
- OAB/SP0148263
ADVOGADO: JANAINA CASTRO FELIX NUNES
- OAB/SP287688
ADVOGADO: RODRIGO RUF MARTINS
- OAB/SP346049
ADVOGADO: RAMON ALBERTO DOS SANTOS
- OAB/SP290459
ADVOGADO: DENNYS MARCELO ANTONIALLI
- OAB/SP311005
ADVOGADO: DANIELLE DE MARCO
- OAB/SP0296727
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA
- OAB/SP238513
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS
- OAB/SP0138436
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL. ENQUETE –

POSSIBILIDADE – ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
Num. 11965066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/10/2020 13:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102012022250500000011410842
Número do documento: 20102012022250500000011410842

1.
2.
3.
Existe a evidencia de realização de enquete, na plataforma digital
Facebook, quando é possível a escolha, pelos eleitores, do candidato
de sua preferência, mediante “curtida” no “emoji” que o representa e
também há a possibilidade aferir o desempenho dos concorrentes
mediante clique no número total de curtidas.
A aplicação da teoria da causa madura, descrita no art. 1.013 do
Código de Processo Civil, é inviável ante a ausência de citação do
Representado para responder a presente demanda.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/10/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Edilsom José Grassi, Airton
Pasqualon e Coligação “Nova Prata de Queremos” (PSDB, PT, PL, PSC, PP, PSL,
PATRIOTA e CIDADANIA) em face da sentença proferida pelo Juízo da 162ª Zona
Eleitoral que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, devido à falta de
interesse processual.
Em suas razões recursais (ID10731616) aduz, primeiramente, a nulidade
da sentença devido à falta de citação dos recorridos e a não intimação do Ministério
Público para apresentar parecer.
No mérito, sustenta que no caso dos autos é inegável que se trata de
levantamento de opiniões sem plano amostral, cujos resultados propiciam ao eleitor
inferir a ordem dos candidatos na disputa pelos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito de
Nova Prata do Iguaçu.
Ademais, afirma que a remoção de enquete realizada em período vedado é
respaldada pela jurisprudência tanto deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná quanto
do Tribunal Superior Eleitoral.
Num. 11965066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/10/2020 13:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102012022250500000011410842
Número do documento: 20102012022250500000011410842

Ao final, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da
sentença determinando o retorno dos autos ao juízo de origem ou sua reforma para
reconhecer a existência de interesse processual.
O Facebook Serviços Online do Brasil LTDA apresentou contrarrazões (ID
10732666) aduzindo que se compromete a indisponibilizar todos os conteúdos que
vierem a ser considerados ilícitos por este Tribunal dentro do prazo de 24 horas, com o
fornecimento da URL específica destes conteúdos.
Em relação à incidência da multa eleitoral, sustenta que a mera ciência do
Facebook Brasil sobre os termos da presente representação não tem o condão de
ensejar qualquer penalidade, pois a notificação mencionada no art. 57-F da Lei
9.504/97 somente pode ser interpretada como notificação de decisão judicial e a
responsabilização incide apenas após o descumprimento de ordem judicial específica,
motivo pelo qual deve ser afastado o pedido de condenação ao pagamento de multa.
Devidamente citado, o recorrido Rogério Clerice deixou de apresentar
contrarrazões (ID 10732416).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
reconhecimento da nulidade suscitada pela parte recorrente, determinando o retorno
dos autos à origem para novo julgamento (ID 10994266).
É o relatório.

VOTO
De início, é necessário verificar o atendimento aos pressupostos de
admissibilidade deste Recurso. O recorrente foi intimado da sentença exarada em
28/09/2020, interpondo a presente peça recursal no dia 29/09/2020 (ID de nº
10731616), portanto, há que ser tido como tempestivo o recurso, uma vez que, como
também preencheu os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos necessários para o
seu conhecimento.

MÉRITO
Conforme relato, o presente feito foi jugado extinto, sem resolução de
mérito, pelo juízo de primeiro grau, por entender que a eventual sondagem publicada
pelo representado, junto a rede social
, não se caracterizaria como uma
Facebook
enquete, diante da ausência de divulgação do desempenho dos candidatos que fazem
parte da “pesquisa”.
Num. 11965066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/10/2020 13:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102012022250500000011410842
Número do documento: 20102012022250500000011410842

Pois bem, o § 5º, do art. 33 da Lei 9.504/97
, veda expressamente a
[1]
realização de enquetes no decorrer do período eleitoral, uma vez que existe a
possibilidade de pré-direcionamento da vontade do eleitor aos candidato mais bem
posicionados no levantamento.
O Tribunal Superior Eleitoral - TSE, no exercício do poder de regulamentar,
definiu no § 1º, do art. 23, da Resolução TSE nº 23.600/2019, o conceito de enquete:
Art. 23. [...].
§ 1º Entende-se por enquete ou sondagem o levantamento de opiniões sem plano
amostral, que dependa da participação espontânea do interessado, e que não
utilize método científico para sua realização, quando apresentados resultados que
possibilitem ao eleitor inferir a ordem dos candidatos na disputa.
A decisão exarada pelo juízo a quo, julgou extinta a representação, ante a
ausência de interesse processual do recorrente, à medida que a publicação não
apresenta “[...] resultado apontando qual dos candidatos tem o maior número de
apoiadores, não pode ser enquadrado no conceito de enquete, mas sim como mero
exercício da manifestação do pensamento, garantido pelo artigo 5º, inciso IV, da
.”
Constituição Federal
Peço vênias ao nobre magistrado de primeiro grau, mas observo sim o
interesse de agir dos Representantes no caso analisado, haja vista a plausibilidade da
realização de uma enquete, no perfil @fatocascavel , existente na plataforma
.
Facebook
Da análise dos argumentos trazidos pelos Recorrentes, constata-se que
além de ser perfeitamente possível a escolha, pelos eleitores, do candidato de sua
preferência, mediante “curtida” no “emoji” que o representa, também há a possibilidade
de aferir o desempenho dos concorrentes de forma instantânea mediante clique no
número total de curtidas , como se pode constatar nas figuras abaixo postadas:

Num. 11965066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/10/2020 13:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102012022250500000011410842
Número do documento: 20102012022250500000011410842

Como bem ponderado pela Procuradoria Regional Eleitoral:
“Pode-se verificar que a publicação impugnada estampa fotografias justapostas de
pretensos candidatos nas Eleições Municipais de 2020 com um texto de consulta de
preferência dos usuários, que podem expressar sua intenção de voto através da
ferramenta de “reação/emoticon”. Ademais, o resultado das participações obtidas é
acessível instantaneamente através das curtidas realizadas pelos usuários na
publicação”

Num. 11965066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/10/2020 13:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102012022250500000011410842
Número do documento: 20102012022250500000011410842

Nesse contexto, havendo indícios da existência desse tipo de sondagem,
“rustica” e sem aplicação de métodos científicos, não pode tal fato ser tratado, por esta
Justiça, como um simples “indiferente eleitoral”, visto que o seu compartilhamento e
divulgação, pode surtir influência sobre a vontade de escolha dos eleitores do
município, causando um desequilíbrio entre os candidatos que disputam o pleito
vindouro.
No tocante a aplicação da teoria da causa madura, descrita no art. 1.013[2]
do Código de Processo Civil, levantada pelo Recorrente, creio ser inviável o presente
pedido, ante a simples ausência de citação do Representado para responder a presente
demanda.
Assim, tendo em vista a presunção de existência da enquete, método de
sondagem proibida durante o período eleitoral, em andamento no perfil @fatocascavel
existente na plataforma digital
, anulo a sentença de primeiro grau e,
Facebook
consequentemente, remeto os autos, ao juízo a quo, para processamento da presente
representação nos termos do art. 96, § 5º, da Lei n.º 9.504/1997 e dos arts. 18 e 19 da
Resolução/TSE n .º 23.608/2019.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para anular a
decisão de origem e determinar a baixa dos autos para o processamento da
representação ajuizada pelos recorrentes.
É como voto.
Intime-se.
Autorizo a Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao
cumprimento desta decisão

ROGÉRIO DE ASSIS - Relator

[1] Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou
aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça
Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as seguintes informações: I – Juízo eleitoral competente, no
caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal;

§ 5º É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes relacionadas ao processo
eleitoral.
[2] Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
Num. 11965066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/10/2020 13:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102012022250500000011410842
Número do documento: 20102012022250500000011410842

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e
discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo
impugnado.
§ 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a
apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.
§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o
mérito quando:
I - reformar sentença fundada no
;
art. 485
II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de
pedir;
III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;
IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.
§ 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível,
julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de
primeiro grau.
§ 5º O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na
apelação.

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600198-36.2020.6.16.0162 - Nova Prata do Iguaçu - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 EDILSOM JOSE GRASSI
PREFEITO, ELEICAO 2020 AIRTON PASQUALON VICE-PREFEITO, NOVA PRATA QUE
QUEREMOS 45-PSDB / 13-PT / 22-PL / 20-PSC / 11-PP / 17-PSL / 51-PATRIOTA / 23-CIDADANIA,
EDILSOM JOSE GRASSI E AIRTON PASQUALON - Advogado dos RECORRENTES: ROGER DE
CASTRO GOTARDI - PR0047165 - RECORRIDO: ROGERIO CLERICE 05280256943 -
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - Advogados do(a)
RECORRIDO: JESSICA LONGHI - SP0346704, SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP0307184,
PRISCILA PEREIRA SANTOS - SP0310634, PRISCILA ANDRADE - SP0316907, NATALIA
TEIXEIRA MENDES - SP0317372, RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA - SP0266298,
CARINA BABETO CAETANO - SP0207391, JANAINA CASTRO FELIX NUNES - SP0148263,
RODRIGO RUF MARTINS - SP287688, RAMON ALBERTO DOS SANTOS - SP346049, DENNYS
MARCELO ANTONIALLI - SP290459, DANIELLE DE MARCO - SP311005, DIEGO COSTA
SPINOLA - SP0296727, MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - SP238513, CELSO DE
FARIA MONTEIRO - SP0138436

Num. 11965066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/10/2020 13:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102012022250500000011410842
Número do documento: 20102012022250500000011410842

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 19.10.2020.
Num. 11965066 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/10/2020 13:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102012022250500000011410842
Número do documento: 20102012022250500000011410842